Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712343-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAUTO DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ADAUTO DA SILVA MOREIRA contra a decisão que determinou o retorno dos autos à pasta própria até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1.170 do STF). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 150974082, dos autos referência): O recurso interposto no AGI n. 0732567-42.2021.8.07.0000 encontra-se sobrestado pelo Tema 1.170 do STF, conforme anexo. Retornem os autos à pasta própria até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. Prejudicada a análise do pedido de ID 151257127, pois preclusa a decisão que suspendeu o processo até o trânsito em julgado do recurso (ID 116652845). Intimem-se. O agravante alega que não se aplica a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.170/STF, no qual discute a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, há que se considerar que o acórdão que afetou o RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Aduz que o agravo de instrumento n. 0732567- 42.2021.8.07.0000 trata tão somente do índice de correção monetária, motivo pelo qual o feito deve prosseguir em relação à parcela incontroversa. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo efetuado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em consulta ao recurso de agravo de instrumento n. 0732567-42.2021.8.07.0000, discute-se o índice de correção monetária (TR ou IPCA-E) aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, tendo sido determinado o sobrestamento do feito por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 41624617), nos seguintes termos: Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 35881493). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 41604423). Como dito na decisão de ID 35881493, relevante assinalar que o STF tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Portanto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator